Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702058-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDYRA BETTINI ROSSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0731786-17.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau não acolheu as impugnações opostas pelas partes e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 179925308 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que a agravante, Valdenice Maria Rossi, Vanderlei Antonio Rossi e Valdinei José Rossi fundamentaram sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 89/00225-3, cuja contratação ocorreu em Sacramento/MG (id 102703720 dos autos originários). Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e o julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator